Tribunal: TJBA
Processo: 8056289-93.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056289-93.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: ANDRE LUIZ DUARTE TEIXEIRA Advogado(s): ANDRE LUIZ DUARTE TEIXEIRA, MARCOS BARROS RODRIGUES IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA e outros Advogado(s): MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DO PRECATÓRIO DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. DOCUMENTO ESSENCIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. SEGURANÇA DENEGADA. O impetrante não demonstrou a existência de violação ao seu direito líquido e certo. A Resolução nº 303/2019 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, firmou no parágrafo único do seu art. 1º, que “Os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o Conselho da Justiça Federal e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, no âmbito das respectivas competências, expedirão atos normativos complementares”. Diante disso, esse Tribunal publicou o Decreto Judiciário nº 106/2023, que dispõe sobre o processamento, a organização e o pagamento de precatórios no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia e dá outras providências, estabelecendo, nos seus arts. 3º e 4º do as informações e documentos indispensáveis à requisição de precatório. O art. 5º do Ato Conjunto nº 15, de 07 de julho de 2020, que estabelece regras para o protocolamento, cadastramento e processamento de precatórios, no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, assentou que “O protocolamento de precatórios será feito através dos advogados, mediante a juntada do Ofício Requisitório, expedido pelo Juízo da Execução e demais peças essenciais à sua formação, conforme Resolução 303 de 2019 do Conselho Nacional de Justiça”. Nos termos do art. 6º do mencionado Decreto Judiciário n° 106/2023, “compete ao Presidente do Tribunal de Justiça ou, por delegação, ao Juiz Assessor Especial do NACP, aferir a regularidade formal dos precatórios”, estabelecendo ainda, no seu § 5º que, “no caso de cancelamento do precatório por fornecimento incompleto ou equivocado de dados ou documentos e, ainda, por ausência da intimação prevista no parágrafo anterior, a data de apresentação será aquela do novo protocolo do ofício precatório com as informações e documentação completas”. Nesse sentido, o referido decreto segui o disposto no § 7º do art. 7º da referida Resolução nº 303/2019 do CNJ, segundo o qual “o protocolamento de precatório desacompanhado de dados ou documentos obrigatórios implica na devolução do ofício respectivo ao juízo da execução, caso em que a data de apresentação passa a ser aquela do recebimento do novo ofício, acompanhado da documentação completa”. No caso em tela, o Juiz Assessor do NACP, através da decisão de ID 53315706, considerou que o ofício precatório veio desacompanhado da “Certidão de trânsito em julgado da execução (sem recurso) - ausente a certidão de trânsito em julgado da sentença ID 45908522 (p. 21-30)”, a qual conteria informações essenciais à formação e pagamento do precatório, “sendo impossível o prosseguimento do procedimento, até mesmo porque a juntada posterior da documentação faltosa importaria burla à ordem cronológica, na medida que autorizaria que precatórios formados irregularmente assumissem lugares na lista em detrimento dos regulares”. Destarte, não se vislumbra a aludida ilegalidade, haja vista que a autoridade indicada atuou em conformidade com a legislação vigente. E nem se diga que não houve alteração do valor fixado na sentença, pois homologado e alcançado pelo trânsito em julgado, ou que o decisum que ordenou a expedição do precatório em seu favor seria suficientemente elucidativo, uma vez que a juntada da certidão do trânsito em julgado consiste em requisito formal, sem o qual resta inviabilizada a formação do precatório. Conclui-se, portanto, que o recebimento do requisitório sem todos os documentos enseja o seu cancelamento, não destoando o ato impugnado do entendimento do CNJ, não havendo que se falar que a ausência de prévia oitiva do Impetrante afrontou os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto, como afirmado pela autoridade impetrada, autorizar a regularização sem afastá-lo da lista de antiguidade consistiria em violação ao princípio da isonomia, concedendo-lhe um privilégio em relação aos outros credores, ainda que inexistente a má-fé. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8056289-93.2023.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, André Luiz Teixeira Duarte e, como impetrados, o Des. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e o Juiz Assessor do Núcleo de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em denegar a segurança. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça